Tribunal: TJMT
Processo: 0018217-26.2016.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018217-26.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RAIMUNDO DANIEL DE ARAUJO - CPF: 968.528.871-20 (RECORRIDO), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), JOARES JORGE DE CRISTO - CPF: 537.292.421-72 (VÍTIMA), ARLEY MATINS FERREIRA (ASSISTENTE), THAIS MARI KASPROWICZ DE SOUZA (ASSISTENTE), JOARES JORGE DE CRISTO (ASSISTENTE), JOSE REGINALDO NEVES - CPF: 083.764.436-40 (ASSISTENTE), GERSON DA CONCEIÇÃO DE ARRUDA (ASSISTENTE), MILTON GOMES BARBOSA - CPF: 284.645.751-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAIMUNDO DANIEL DE ARAUJO - CPF: 968.528.871-20 (RECORRENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. MINISTERIAL E DEFENSIVO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIV
O FÚTIL. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos em sentido estrito interpostos, um pela Defesa, visando à absolvição imprópria do réu, em razão de inimputabilidade atestada por laudo pericial, contra decisão que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), e outro pelo Ministério Público para inclusão da qualificadora do motivo fútil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) pela Defesa, saber se é cabível a absolvição imprópria do acusado, por ser portador de esquizofrenia e retardo mental, com inimputabilidade atestada inclusive ao tempo dos fatos e, (ii) pelo Ministério Público, saber se há elementos probatórios mínimos para o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

III. Razões de decidir

3. O c. STJ, à luz do art. 415, parágrafo único, do CPP, entende que a absolvição sumária fundada em inimputabilidade (art. 26 do CP) somente é admitida quando esta constituir a única tese defensiva, pois a decisão sobre a capacidade do réu de responder criminalmente pelos seus atos deve ser do Tribunal do Júri, em respeito à sua competência constitucional, que irá avaliar o contexto probatório, dirimir as dúvidas, optar pela versão que reputar mais crível, para, então, proferir o veredito final (AgRg no HC n. 902.962/BA, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024).

4. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a impossibilidade de absolvição sumária quando há mais de uma tese defensiva, mesmo diante de laudo que atesta inimputabilidade (STJ, AgRg no REsp 1478330/PR)
.” (TJMT, N.U 1007249-36.2024.8.11.0042, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 7/7/2025). Nesse sentido: N.U 0007182-39.2009.8.11.0002, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 5/7/2016.

5. “
De fato, fosse a inimputabilidade sua única tese defensiva, o acusado já teria sido absolvido sumariamente ao final do iudicium accusationis, com fundamento no art. 415, parágrafo único, do CPP. Então, se o acusado não foi ali absolvido sumariamente, é porque há outra tese defensiva (v.g, legitima defesa), do que sobressai a importância de se saber qual tese fora acatada pelos jurados.
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único, 7ª ed., pág. 1466. Salvador: Editora JusPodivm, 2019).

6. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, somente admitindo a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou destituídas de suporte probatório, sob pena de violação à soberania do Júri (STJ, AgRg no HC n. 897.441/AL, Relator: Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024; TJMT, Enunciado Criminal n. 2).

7. No caso, a tese ministerial de inclusão da qualificadora do motivo fútil não encontra respaldo em provas indiciárias nos autos, porquanto os depoimentos colhidos foram vagos, contraditórios e inconclusivos quanto à motivação dos disparos, não sendo possível qualificar a conduta com base em meras conjecturas, evitando-se o envio ao Conselho de Sentença de tese manifestamente infundada.

IV. Dispositivo

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0018217-26.2016.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RAIMUNDO DANIEL DE ARAUJO

RECORRIDO: RAIMUNDO DANIEL DE ARAUJO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Recursos em sentido estrito, ministerial e defensivo, interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n. 0018217-26.2016.8.11.0042, pronunciou RAIMUNDO DANIEL DE ARAÚJO por tentativa de homicídio qualificado (recurso que dificultou a defesa do ofendido) - art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (id. 293757423).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ sustenta que a motivação do crime decorreu de discussão banal sobre “marca de cerveja”, evidenciando desproporção entre a causa e a conduta homicida. Requer o provimento para reconhecer “
a qualificadora insculpida no inciso II (motivo fútil), § 2º, do 121 do Código Penal
” (id. 293757428).

Em seu turno, a Defesa de RAIMUNDO DANIEL DE ARAÚJO sustenta que a inimputabilidade do recorrente, consubstanciada em Laudo Pericial de Insanidade Mental que atesta a incapacidade total de compreender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar. Requer o provimento para que seja declarada a absolvição imprópria (id. 293757431).

Em contrarrazões, os recorridos pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (id. 293757437 e id. 293757434).

A pronúncia foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação (id. 293757438).

Nessa instância, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo “
conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo improvimento do recurso da defesa e pelo provimento do recurso ministerial
”, na lavra da Ilustre Procuradora de Justiça Exma. Sra. Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (id. 304659858).

Em decisão, o i. Des. Orlando de Almeida Perri declarou impedimento ao considerar que “
o Tribunal do Júri da Capital é presidido pela Juíza Mônica Catarina Perri Siqueira, parente em linha colateral deste Relator, razão pela qual minha atuação na análise do presente recurso – caso seja desprovido – provocará seu impedimento [CPP, art. 252, I], criando embaraços ao julgamento, conforme já se verificou em situações anteriores
” (id. 304774856).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O réu foi denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
No dia 02 de julho de 2016, por volta das 00:00 h, em urna distribuidora denominada 24 Horas, situada na av. 30, bairro Jardim Industriado II, nesta capital, os acusados Raimundo Daniel de Araújo e Wendrio Dabio da Silva, com unidade de desígnios e intenção homicida, efetuaram disparos de arma de fogo que atingiram a vitima Joares Jorge de Cristo, apenas não alcançando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Momentos antes, os acusados estavam na distribuidora de bebidas em referência para adquirir bebidas, oportunidade em que se envolveram em uma simples discussão com o proprietário e clientes do estabelecimento, aparentemente em razão da marca das cervejas. Nessa oportunidade o acusado Raimundo Daniel de Araújo passou a provocar os presentes, afirmando que com ele “era só na quadrada”, deixando o estabelecimento em seguida.

Passados alguns minutos daquela discussão, ambos os acusados retornaram ao local em um automóvel, estacionando em frente ao estabelecimento, oportunidade em que o acusado Raimundo Daniel de Araújo desceu do carro e efetuou disparos de arma de fogo contra as pessoas que se encontravam no interior da distribuidora. Após, os acusados fugiram do local, mas em seguida foram localizados e presos em flagrante delito por agentes da Polícia Militar.

A vitima Joares Jorge de Cristo foi atingida por um disparo de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas no laudo pericial de ff. 138 e ss.

Os acusados apenas não alcançaram o resultado morte pretendido com as suas ações criminosas em virtude do erro de mira, não conseguindo atingir os clientes da distribuidora em região vital do Corpo, bem como pelo atendimento médico prestado à vitima alvejada.

Ressalta-se que os acusados tentaram evitar a abordagem policial, empreendendo fuga por cerca de cinco quilômetros, até serem alcançados e parados pela viatura policial. Sendo certo, ainda, que no interior do veiculo utilizado pelos réus foi encontrado uma munição deflagrada de arma de fogo.

O crime foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que decorrente de simples discussão em urna distribuidora de bebidas, bem como através de recurso que dificultou a defesa das vitimas, tendo em vista que os disparos foram efetuados de surpresa, observado, ainda, que os clientes do local jamais esperariam que os réus retornariam ao local para efetuar disparos de arma de fogo contra os presentes.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RAIMUNDO DANIEL DE ARAÚJO e WENDRIO DABIO DA SILVA como incursos no art. 121, § 2.°, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29 do Código Penal, [...].
” (id. 293756856, pág. 1/3)

A denúncia foi recebida (id. 293756860, pág. 31/32).

Citados, o recorrente RAIMUNDO e o corréu Wendrio Dabio da Silva apresentaram respostas (id. 293756861, pág. 22/24, e id. 293756864, pág. 7/9).

Designada audiência de instrução, foram ouvidas a testemunha José Reginaldo Neves e o Policial Militar Arley Martins Ferreira (ata de audiência - id. 293757354, relatório de mídias - id. 293757355).

Em audiência contínua, foi relatado “
que o acusado Raimundo é representado pela sua genitora, Sra. Antônia Daniel de Araújo, o termo de Curatela definitiva está acostada nos autos
”, sendo requerido, pelo Promotor de Justiça, a instauração de insanidade mental (id. 293757386).

Em decisão, o juízo singular acolheu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental em face do réu RAIMUNDO (Portaria n. 002/2022 (id. 293757388), nomeou a genitora do recorrente, Sra. Antônia Daniel de Araújo, como sua curadora, apresentou quesitos e suspendeu o curso da ação penal, nos termos do art. 149, § 2º, do CPP.

Ainda, julgou extinta a punibilidade do corréu Wendrio Dabio da Silva, conforme art. 107, inc. I, do CP - “pela morte do agente” - (id. 293757387).

Encerrado o incidente (processo n. 1010997-47.2022.8.11.0042), foi juntado aos autos laudo pericial, acompanhado da respectiva decisão homologatória, atestando que o recorrente RAIMUNDO, além de apresentar “
quadro psicopatológico compatível com retardo mental/desenvolvimento mental retardado (codificado pela CID10:70)
”, é pessoa com deficiência (“
doença mental (Esquizofrenia que é codificado pela CID10:F20)
”), tornando-o “
totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se determinar
”, inclusive, “
ao tempo dos fatos
” (id. 293757392 e id. 293757393).

Em petitório, a Defesa pleiteou a absolvição (id. 293757398).

Todavia, sem enfrentar a pretensão, o juízo singular determinou o “
prosseguimento da marcha processual
”, designando audiência (id. 293757399).

Em juízo, a vítima Joares Jorge de Crista, a Policial Thais Mari Kasprowicz de Souza e a testemunha Milton Gomes Barbosa prestaram depoimentos (relatório de mídias - id. 293757413).

Apregoado, constatou-se a presença, de forma virtual, do “
réu Raimundo Daniel de Araújo (
dormindo, em razão do uso de medicamentos
), acompanhado de sua Curadora, Sra. Antônia Daniel de Araújo
”,
sendo dispensado o seu interrogatório
, “
pois, segundo sua curadora, o réu não possui condições de manter uma conversação, estando sempre medicado devido ao seu estado de saúde
” (id. 293757414).

Encerrada a instrução criminal, foram apresentados os memoriais (ministerial, id. 293757418, e defensivo, id. 293757421), tendo o juízo de primeiro grau pronunciado os réus nos termos da sentença (
id. 278789393).

Passo ao julgamento.

Por didática, enfrenta-se os recursos separadamente.

Do recurso defensivo

A questão consiste em saber se é possível absolver sumariamente o recorrente RAIMUNDO DANIEL DE ARAÚJO por ser pessoa com deficiência, “
totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se determinar
”, inclusive, “
ao tempo dos fatos
” (laudo pericial - id. 293757392).

A controvérsia reside no fato de que “
a tese de inimputabilidade não foi a única arguida pela defesa, o que, por sua vez, impossibilita a absolvição imprópria nesta fase procedimental, conforme prescrição inserida no art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal
” (sentença - id. 293757423).

Sobre as teses articuladas, o juízo de primeiro grau destacou que a defesa, em memoriais, argumentou e postulou “
pela absolvição imprópria, pela impronúncia (insuficiência de provas) e subsidiariamente desclassificação do delito para o crime de lesão corporal
” (sentença - id. 293757423).

De fato, à luz do art. 415, parágrafo único, do CPP, o c. STJ entende que a absolvição sumária fundada em inimputabilidade (art. 26 do CP) somente é admitida quando esta constituir a única tese defensiva, pois a decisão sobre a capacidade do réu de responder criminalmente pelos seus atos deve ser do Tribunal do Júri, em respeito à sua competência constitucional, que irá avaliar o contexto probatório, dirimir as dúvidas, optar pela versão que reputar mais crível, para, então, proferir o veredito final (AgRg no HC n. 902.962/BA, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024).

Por simetria, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a impossibilidade de absolvição sumária quando há mais de uma tese defensiva, mesmo diante de laudo que atesta inimputabilidade (STJ, AgRg no REsp 1478330/PR).
” (N.U 1007249-36.2024.8.11.0042, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 7/7/2025)

No mesmo sentido, há precedente desta c. Câmara: N.U 0007182-39.2009.8.11.0002, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 5/7/2016.

Sobre o tema, leciona o Professor Renato Brasileiro:

“
Reconhecida a inimputabilidade do acusado nos termos do art. 26, caput, do CPP, incumbe ao magistrado absolver o acusado, impondo-lhe, porém, o cumprimento de medida de segurança.

É esse, aliás, o teor do art. 492, inciso II, alínea "c", do CPP, segundo o qual, no caso de absolvição, deve o juiz presidente impor, se for o caso, a medida de segurança cabível.

Diante da nova sistemática de quesitação introduzida no procedimento do júri, notadamente em face do novo quesito genérico pertinente à absolvição do acusado - "o jurado absolve o acusado?" - muito tem se discutido na doutrina acerca da forma a ser utilizada para se descobrir se os jurados estão (ou não) absolvendo o acusado com base na inimputabilidade. Isso porque o inimputável do art. 26, caput, do CP, só é submetido a julgamento pelo plenário do Júri na hipótese de possuir mais de uma tese defensiva. De fato, fosse a inimputabilidade sua única tese defensiva, o acusado já teria sido absolvido sumariamente ao final do iudicium accusationis, com fundamento no art. 415, parágrafo único, do CPP. Então, se o acusado não foi ali absolvido sumariamente, é porque há outra tese defensiva (v.g, legitima defesa), do que sobressai a importância de se saber qual tese fora acatada pelos jurados.

Como a Lei n° 11.689/08 passou a prever apenas um quesito genérico pertinente à absolvição do acusado (CPP, art. 483, III), como será possível identificar a vontade dos jurados para que se possa saber se estão absolvendo o acusado por acolherem a tese principal (v.g., legítima defesa), ou a tese subsidiária, fundada na inimputabilidade?

Como não há previsão legal expressa, a solução ventilada pela doutrina para a hipótese em que a tese da inimputabilidade for cumulada com outra deve defensiva é permitir que o juiz presidente faça o desdobramento do quesito genérico da absolvição nos seguintes termos:

1) O jurado absolve o acusado? Em caso de resposta negativa, deve elaborar o seguinte quesito:

2) O acusado era, ao tempo da ação (ou omissão), inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento em virtude de doença mental (ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado)?

Evidentemente, ao juiz presidente incumbe explicar aos jurados que o primeiro quesito fica reservado apenas para as teses defensivas diversas da inimputabilidade, ou seja, se o jurado concluir, por exemplo, que o acusado agira em legítima defesa, deve responder afirmativamente à referida indagação, hipótese em que a votação estará encerrada, com a consequente absolvição do acusado sem a imposição de medida de segurança. Assim, negado o quesito genérico pertinente à absolvição do acusado, significa dizer que os jurados não acolheram as teses defensivas diversas da inimputabilidade. Há de se proceder, então, ao quesito seguinte, o qual, se acolhido, implicará em absolvição, com imposição de medida de segurança. Caso os dois quesitos sejam negados pelos jurados, o acusado será condenado normalmente e a ele será imposta pena privativa de liberdade, devendo o juiz presidente quesitar eventuais causas de diminuição de pena (v.g., semi-imputabilidade), qualificadoras e majorantes.
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único, 7ª ed., pág. 1466. Salvador: Editora JusPodivm, 2019).

Nesse quadro, revela-se inviável a absolvição imprópria, haja vista o óbice legal contido no art. 415, parágrafo único, do CPP, bem como pelo firme entendimento doutrinário e jurisprudencial, que vedam tal providência quando a inimputabilidade não constitui a única tese defensiva, impondo-se, nessa hipótese, a apreciação pelo Tribunal do Júri.

Do recurso ministerial
.

A questão em discussão consiste em avaliar a subsistência da qualificadora “
insculpida no inciso II (motivo fútil), § 2º, do 121 do Código Penal
”.

O órgão ministerial argumenta que a motivação do crime decorreu de discussão banal sobre “marca de cerveja”, o que evidenciaria desproporção entre a causa e a conduta homicida, caracterizando a futilidade (id. 293757428).

No ponto, o juízo de origem excluiu a qualificadora do motivo fútil ao considerar que “
não foram produzidos elementos bastantes que permitam uma conclusão, ainda que perfunctória, quanto a presença da qualificadora, mormente porque as testemunhas simplesmente descreveram uma discussão, mas sequer forneceram elementos mínimos concretos que indiquem a motivação, ainda que desproporcional, para o atrito
” (sentença - id. 293757423).

Realmente.

Os Policiais Arley Martins Ferreira e Thais Mari Kasprowicz de Souza limitaram-se à dinâmica da prisão do recorrente (depoimentos prestados na fase policial - id. 293756856, pág. 6/7 e 9/11; relatório de mídias - id. 293757355 e id. 293757413).

A testemunha Milton Gomes Barbosa, na delegacia, declarou que embora tenha comparecido, na companhia do recorrente, no estabelecimento, em tese, palco da tentativa de homicídio, apenas fizeram um lanche e saíram em seguida, registrando saber “
que RAIMUNDO havia retornado para a lanchonete para comprar cerveja e lá se envolveu em confusão, mas não tem maiores informações
”. Em juízo, disse ter conversado com o réu, o qual teria confirmado ser o autor dos disparos e que o motivo seria pela bebida (depoimento prestado na fase policial - id. 293756857, pág. 13; relatório de mídias - id. 293757355 e id. id. 293757413).

A testemunha Jose Reginaldo Neves, presente no local dos fatos, não soube dizer o motivo do início da discussão, apenas que o acusado teria chegado arrumando confusão (depoimento prestado na fase policial - id. 293756857, pág. 30, e id. 293756858, pág. 1; relatório de mídias - id. 293757355).

A vítima Joares Jorge de Cristo, na delegacia, disse o recorrente “
provocou uma discussão com todos ali presente tendo como alvo o proprietário do estabelecimento, acredita que o motivo foi em torno de marca de cerveja
”, porém, em juízo, relatou que estava bêbado e “falaram” que o acusado chegou discutindo com todo mundo, tendo o disparo atingido sua perna, enquanto estava sentado (id. 293756857, pág. 26/28; relatório de mídias - id. 293757413).

Na Delegacia, o réu negou a autoria dos fatos.

Em síntese, alegou ter levado a testemunha “
Milton para comprar um lanche e o levou de volta para a casa dele e, logo em seguida, se dirigiu à casa de Wendrio
” (corréu falecido) para acompanhá-lo em “
buscas pelo filho que estava desaparecido
”. Disse que “
ambos seguiram a bordo do veículo Corolla vinculado na ocorrência rumo à Várzea Grande, pois o interrogado possuía informações sobre o possível paradeiro de seu filho
”, mas, no caminho, “
foram abordados pelos policiais
” (id. 293756856, pág. 12/13).

Nesse quadro, os depoimentos colhidos mostram-se imprecisos e incongruentes quanto à motivação do crime, limitando-se a narrativas superficiais de desentendimento em estabelecimento comercial, sem indicar de forma concreta a causa da violência. Nota-se que as testemunhas não foram capazes de esclarecer o real motivo da contenda, inexistindo suporte indiciário mínimo para caracterizar a futilidade.

Ademais, embora a vítima tenha aventado, em sede policial, a hipótese de divergência quanto a “marca de cerveja”, posteriormente reconheceu que estava alcoolizada e

posteriormente soube que o acusado chegou discutindo com todo mundo, tendo o disparo atingido sua perna, enquanto estava sentado, fragilizando sobremaneira a credibilidade de sua versão.

Assim, ao ponderar que a decisão pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, e que a exclusão de qualificadoras somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou destituídas de suporte probatório, sob pena de violação à soberania do Júri (STJ, AgRg no HC n. 897.441/AL, Relator: Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024; TJMT, Enunciado Criminal n. 2), impõe-se a manutenção da exclusão da qualificadora do motivo fútil, porquanto ausentes elementos mínimos que a amparem, evitando-se o envio ao Conselho de Sentença de tese manifestamente infundada.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto desta c. Câmara:

“
A exclusão da qualificadora do motivo fútil é cabível quando ausente prova concreta da motivação do agente, sendo incabível qualificá-la como fútil por suposição de desentendimento com terceira pessoa
.” (N.U 1029485-10.2021.8.11.0002, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25/4/2025)

Logo, improcede a irresignação do ministerial.

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame, mas, no mérito,
RECURSOS DESPROVIDOS
, em consonância parcial ao parecer da Procuradoria de Justiça, mantendo a submissão da lide
in totum,
à apreciação do Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025